Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731293-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AURELIO RICARDO POLON GRECO REU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por AURÉLIO RICARDO POLON GRECO em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença no 0714181-58.2021.8.07.0001 (ID 151262754) pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília. Na inicial (ID 4955154), o autor descreve que o feito originário constitui liquidação por arbitramento, com a finalidade de apurar o quanto é-lhe devido a título de lucros cessantes, em razão do atraso na entrega do imóvel perpetrada pela ré. O autor afirma a existência de erro de fato (art. 966, VIII, do Código de Processo Civil) como vício rescisório verificado na decisão rescindenda. Invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, defende o autor que a indenização por lucros cessantes pretendida deve ocorrer até a entrega das chaves, salientando que “o termo de entrega das chaves foi juntado pela ré, onde é possível verificar que só deixou de haver privação do uso do imóvel a partir da data do termo de entrega das chaves, em 27/05/2014 e não com a averbação da carta de habite-se em 20/12/2011” (ID 49555154 – pág. 7). Assevera que o Juiz de primeiro grau não se manifestou na decisão de mérito sobre o referido documento, o termo de entrega das chaves, motivo por que defende que “é perfeitamente cabível o direito do autor de rejulgamento do processo de origem, visto que estão presentes todos os requisitos para que possa ser configurado o erro de fato” (ID 49555154 – pág. 8). Aponta, assim, que o erro de fato é indiscutível, pois é relevante para o julgamento da questão, é apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária e, sobre ele, não há controvérsia ou pronunciamento jurisdicional. Alega, dessa forma, que “o período de atraso deveria ter como termo inicial 11/2010 (já fixado corretamente na origem) e termo final o dia 27/05/2014, diferentemente do que foi determinado na decisão de mérito, prejudicando muito o comprador do imóvel, que ficou todo esse período privado de usar o apartamento e sem poder usufruir dos lucros cessantes” (ID 49555154 – pág. 8). Requer, assim, a procedência do pedido rescisório para, “nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a Decisão de ID 15162754, do processo n. 0714181-58.2021.8.07.0001, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescidendo e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, visto que não há dúvida acerca da ocorrência de erro de fato e o credor deve receber o valor devido, referente aos lucros cessantes” (ID 49555154 – pág. 10). Foi demonstrado o recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) (IDs 49557013 a 49556930). É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, constata-se que, embora tenha havido comprovação do recolhimento do depósito prévio relativo ao disposto no inciso II do art. 968 do CPC, não houve a demonstração de recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória. Além disso, tendo em vista o conteúdo das alegações desta ação rescisória e do ato judicial rescindendo, vê-se a necessidade de juntada pelo autor de cópia integral do feito originário (liquidação de sentença no 0714181-58.2021.8.07.0001). Ante o exposto, promova o autor a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento (arts. 321 do CPC c/c 188 do RITJDFT), recolhendo-se as custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e juntando-se a cópia integral do feito de que emana a decisão rescindenda (autos no 0714181-58.2021.8.07.0001). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora